Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. MAJORAÇÃO. LEGALIDADE. NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal gravita em torno da (i)legalidade na majoração da alíquota relativa ao desconto da contribuição previdenciária à razão de 7,5% para 10,5% sobre a remuneração do militar do Distrito Federal.
II. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
III. Em relação à constitucionalidade da alteração legislativa constante no artigo 24-C da Lei 13.954/2019, constata-se que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal menciona tão somente os Estados (tema 1.177), sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade, dado que sua autonomia é parcialmente tutelada pela União, circunstância que o diferencia das demais unidades federativas.
IV. Desse modo, é de se concluir que diante da legalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por insubsistente a tese de restabelecimento da alíquota anteriormente praticada, e, por consequência, inviável a pretensa restituição de valores referentes às diferenças da aludida majoração de alíquota.
V. Não evidenciada a litigância de má-fé da parte apelante.
VI. Apelação desprovida.